Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-91.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATADA A OMISSÃO NA DECISÃO ORIGINÁRIA: NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão na decisão originária na fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante, recurso do embargado não conhecido, porque deserto, e ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para se condenar o recorrente (ora embargado) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono no ora embargante (único recorrido que ofertou contrarrazões – Lei 9.099/95, art. 55), estes fixados 10% do valor da causa.
II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.